Tribunal: TJMT
Processo: 0002178-86.2009.8.11.0045
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002178-86.2009.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), ODINEIA STATZMANN - CPF: 835.235.021-87 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), ODINEIA STATZMANN - CPF: 835.235.021-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

ACÓRDÃO – JUÍZO DE RETRATAÇÃO (ARTIGO 1.030, II, DO CPC) – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APLICAÇÃO DO TEMA 1.002 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – NECESSIDADE – FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁIA EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – NECESSIDADE – MEDIDA A BENEFICIAR A INSTITUIÇÃO – MAJORAÇÃO – ARTIGO 85, §§ 3º, I e 11, DO CÓSIGO DE PROCESSO CIVIL – JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO – RECURSO PROVIDO.

1 – Nos termos do artigo 1.030, II, do Código de Processo Civil, deve-se encaminhar o processo ao órgão fracionário, para possível retratação, nas hipóteses em que se observar aparente divergência entre o Acórdão e entendimento do Superior de Justiça, no regime de recurso repetitivo.

2 – O Tema 1.002 do Supremo Tribunal Federal, dispôs a necessidade de fixação de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, ainda que litigue contra o ente que a remunera, uma vez que a referida verba serve para aparelhar, e aperfeiçoar, a mencionada instituição.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº. 2178-86.2009.8.11.0045

APELANTE:

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RRELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposto pela
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
, em desfavor do
Estado de Mato Grosso
, contra decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde, cuja reanálise foi determinada pela Vice-Presidência deste Tribunal, com base no artigo 1.030, II, do CPC, para verificação de possível juízo de retratação.

Isso porque, o julgamento colegiado proferido em 31-8-2020 (ID nº 57058037), sob a relatoria desta Desembargadora, não estaria em conformidade com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, firmado em sede de Recurso Repetitivo, sob o Tema nº 1.002:
1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição
.

No feito originário foi proferida decisão a acolher exceção de pré-executividade manejada parte assistida pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, a extinguir o feito, contudo, deixou de condenar o Estado de Mato Grosso no pagamento de honorários advocatícios.

O Recorrente, então, interpôs o presente Recurso de Apelação Cível, a aduzir, apenas, que seria devida a condenação da Fazenda Pública Estadual no pagamento de honorários advocatícios.

Sobreveio o Acórdão (ID nº 57058037), a negar provimento ao Recurso de Apelação Cível, a apontar que de fato, não seria possível a condenação do Recorrido em honorários advocatícios.

Em face do resultado desse julgamento, o Apelado interpôs Recurso Extraordinário
(ID nº 59320458)
. Ao realizar o juízo de admissibilidade, a Vice-Presidência deste Sodalício, analisando o acórdão recorrido, observou a aparente desconformidade com a orientação do STF (Tema nº 1.002), e determinou a devolução dos autos a esta Câmara, para possível juízo de retratação.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme anteriormente relatado, estes autos foram devolvidos a esta Câmara para eventual juízo de retratação, nos moldes do artigo 1.030, II, do CPC, visto que o Acórdão proferido no presente recurso, diverge do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal quanto a possibilidade da fixação de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, independentemente do ente contra o qual litiga.

Conforme posicionamento do Supremo Tribunal Federal no Recurso Especial nº 1.140.005/RJ, que tramitou sob a sistemática do recurso repetitivo (Tema nº 1.002),
1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição
.

A propósito:

DIREITO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS À DEFENSORIA PÚBLICA QUE LITIGA CONTRA O ENTE PÚBLICO QUE INTEGRA. EVOLUÇÃO CONSTITUCIONAL DA INSTITUIÇÃO. AUTONOMIA ADMINISTRATIVA, FUNCIONAL E FINANCEIRA.

1. Recurso extraordinário, com repercussão geral, que discute se os entes federativos devem pagar honorários advocatícios sucumbenciais às Defensorias Públicas que os integram.

2. As Emendas Constitucionais nºs 45/2004, 74/2013 e 80/2014 asseguraram às Defensorias Públicas dos Estados e da União autonomia administrativa, funcional e financeira. Precedentes.

3. A partir dessa evolução constitucional, a Defensoria Pública tornou-se órgão constitucional autônomo, sem subordinação ao Poder Executivo. Não há como se compreender que a Defensoria Pública é órgão integrante e vinculando à estrutura administrativa do Estado-membro, o que impediria o recebimento de honorários de sucumbência. Superação da tese da confusão. Necessidade de se compreender as instituições do Direito Civil à luz da Constituição.

4. A missão constitucional atribuída às Defensorias Públicas de garantir o acesso à justiça dos grupos mais vulneráveis da população demanda a devida alocação de recursos financeiros para aparelhamento da instituição. No entanto, após o prazo de oito anos concedido pelo art. 98 do ADCT, os dados sobre a situação da instituição revelam que os recursos destinados pelos cofres públicos não são suficientes para a superação dos problemas de estruturação do órgão e de déficit de defensores públicos.

5. As verbas sucumbenciais decorrentes da atuação judicial da Defensoria Pública devem ser destinadas exclusivamente para a estruturação de suas unidades, contribuindo para o incremento da qualidade do atendimento à população carente, garantindo, desta maneira, a efetividade do acesso à justiça.

6. Recurso extraordinário provido, com a fixação das seguinte teses de julgamento: “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”.

(RE 1140005, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 26-06-2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 15-8-2023 PUBLIC 16-8-2023).

Pois bem.

Na decisão monocrática proferida pela Vice-Presidente deste Egrégio Tribunal de Justiça, dispôs que:
o Ministro Roberto Barroso reconheceu a repercussão geral no RE 1.140.005/RJ (Tema 1.002), em que se discute, à luz do art. 134, §§ 2º e 3º, da Constituição da República, se a proibição de recebimento de honorários advocatícios pela Defensoria Pública, quando represente litigante vencedor em demanda ajuizada contra o ente ao qual é vinculada, viola a sua autonomia funcional, administrativa e institucional.

E, de fato, ao analisar o Acórdão submetido à reanálise, constata-se a contrariedade da fundamentação com o disposto pelo STF no Tema 1.002.

É certo que, toda a sistemática do Tema foi acerca da possibilidade da fixação de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, inclusive contra o ente que a remunera, tema que se encontrava em discussão.

Impera registrar, inclusive, que, em prol de um melhor entendimento do que foi disposto pelo Supremo Tribunal Federal, observe-se o seguinte trecho do julgamento:

[...]

Como visto, a atual estrutura da Defensoria Pública, apesar dos progressos, continua insuficiente para atender todas as comarcas e unidades jurisdicionais do país, o que compromete diretamente o acesso à justiça da parte mais pobre da população. O art. 4º, XXI, da LC nº 80/1994 garante à Defensoria o recebimento e a execução das verbas sucumbenciais decorrentes de sua atuação, inclusive quando devidas por quaisquer entes públicos, destinando-as a fundos geridos pela Defensoria Pública e destinados, exclusivamente, ao aparelhamento da Defensoria Pública e à capacitação profissional de seus membros e servidores. Deve-se, portanto, rejeitar o argumento de que o recebimento de honorários pela Defensoria corresponde, na verdade, ao atendimento de uma pauta corporativista: tais recursos, em vez de serem rateados entre os defensores, estão voltados para a melhor formação dos membros da Defensoria Pública e para a estruturação de suas unidades, contribuindo para o incremento da qualidade do atendimento à população carente, de forma a garantir a efetividade do acesso à justiça.

[...]

É possível evidenciar, então, que, os honorários à Defensoria Pública são devidos em razão de que sua finalidade não é atender interesses particulares, ou enriquecimento sem causa dos patronos.

Destarte, é medida que, na realidade, visa o melhor funcionamento do referido Órgão, a possuir reflexos na melhoria da própria sociedade. Como disposto no trecho destacado, os honorários terão como finalidade a melhoria da estrutura da Defensoria Pública, e o melhor aparelhamento dos defensores.

Nesta toada, possibilitará que a prestação do serviço à coletividade seja aprimorada, a fazer com que o acesso à justiça seja mais efetivo, inclusive, é sabido que nem todas as Comarcas de Mato Grosso possuem uma unidade da Defensoria Pública, logo, esta medida pode viabilizar a instalação de novas unidades a atender a população.

Além destas questões, há, também, a melhoria das unidades já existentes, a viabilizar uma estrutura mais adequada aos defensores, e possibilitar o custeamento de outras ferramentas que auxiliem a atuação dos profissionais.

Neste sentido, é certo que a percepção de honorários advocatícios pela defensoria desencadeia apenas reflexos positivos à coletividade do Estado de Mato Grosso.

Apenas para que não sopesem dúvidas, veja-se o entendimento deste Sodalício, também:

PROCESSUAL CIVIL - JUÍZO DE RETRATAÇÃO - ARTIGO 1.030, II, DO CPC - RECURSO DE AGRAVO INTERNO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA PARCIALMENTE - RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DE PARTE DOS CRÉDITOS - SUCUMBÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL - HONORÁRIOS DESTINADOS À DEFENSORIA PÚBLICA - POSSIBILIDADE - APLICAÇÃO DO TEMA 1.002 DO STF - ACÓRDÃO RETIFICADO - JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Com fundamento no artigo 1.030, II, do CPC, o órgão julgador deve realizar do juízo de retratação se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos.

Nos termos da decisão, proferida pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 1140005/RJ, com repercussão geral – Tema n. 1.002 –, são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública, quanto litiga contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra.

Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é cabível a fixação de honorários de sucumbência quando a Exceção de Pré-Executividade for acolhida, ainda que em parte, seja para extinguir a Execução Fiscal, total ou parcialmente, reduzir seu montante ou excluir algum executado.

Vencida a Fazenda Pública, os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor do proveito econômico obtido, em conformidade com a regra esposada nos §§ 2o e 3o inciso I do artigo 85 do Código de Processo Civil, no percentual mínimo, dadas as circunstâncias da causa.

(N.U 1010817-60.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 2/10/2023, Publicado no DJE 6/10/2023).

No caso dos autos, ante a iminente retratação, e consequentemente, provimento do apelo, é certo que há de se fixar os honorários advocatícios, e, ao observar a demanda, constata-se que a última Certidão de Dívida Ativa juntada pelo Recorrido seu deu no ID nº 256245494.

Ao observar o referido documento, constata-se que o valor da execução correspondia a R$
52.466,00 (cinquenta e dois mil quatrocentos e sessenta e seis reais)
, logo, os honorários devem corresponder a 10% (dez por cento) do valor do proveito econômico (valor destacado), nos termos do artigo 85, § 3º, I, do Código de Processo Civil.

Necessário, também, majorar o valor neste momento, ao patamar de 11% (onze por cento), em decorrência do que preconiza o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Por essas razões,
EFETUO O JUÍZO DE RETRATAÇÃO
,
a fim de reformar o Acórdão submetido à reanálise, e DAR PROVIMENTO o Recurso de Apelação Cível, interposto, a fim de condenar o Estado de Mato Grosso no pagamento de honorários advocatícios, a fim de que corresponda a 11% (onze por cento) do valor do proveito econômico obtido, nos termos do artigo 85, §§ 3º, I, e 11, do Código de Processo Civil
.

Retornem os autos à Desembargadora Vice-Presidente, para as providências que entender cabíveis.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2023